Tribunal: TJES
Processo: 5017612-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017612-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: SONIA RIBEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 5017612-18.2025.8.08.0024

Recorrente: ATACADAO S/A

Recorrida: SONIA RIBEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA E CUSTÓDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, e, conforme o disposto na Súmula nº 130 do STJ, a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

3 – Não merece acolhimento a tese recursal de caso fortuito, uma vez que o furto em estacionamentos é risco inerente à atividade comercial (fortuito interno).

4 – Em relação aos prejuízos materiais, o valor de R$ 890,80 (oitocentos e noventa reais e oitenta centavos) está devidamente lastreado em comprovante fiscal de compra da bicicleta anexado aos autos.

5 – No que tange aos danos extrapatrimoniais, o furto de veículo de locomoção em local que deveria oferecer segurança gera frustração e angústia que ultrapassam o mero dissab
or.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da empresa e o caráter pedagógico da medida.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)